Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-49.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010852-49.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMIR AMADO JUNIOR - CPF: 189.021.258-07 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE

PASSIVA – AFASTADA - MÉRITO -
RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DO REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO - NÃO COMPROVAÇÃO - RETENÇÃO INDEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Banco Bradesco S.A.
, contra sentença proferida pelo J
uízo da
Quinta
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Devolução de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Valdemir
Amado Junior
, julgou
procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos
na inicial.

Em sede de preliminar, aduz pela ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda,
sob o fundamento de que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte apelada”.

Quanto às razões recursais, pugna pela culpa exclusiva da vítima
, bem como pela regularidade do desconto efetuado, em razão de atraso de pagamento na
Conta Corrente
do cliente.

Por essas razões, requer
o provimento
do Apelo para julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Valdemir Amado Junior, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que
Valdemir Amado Júnior ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que foi informado por terceiro ter recebido, erroneamente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em sua
Conta Corrente

Afirm
a
que,
ao tentar realizar o estorno dos valores ao terceiro, verificou que
estes
foram utilizados para abatimento de supostos débitos, sem que a instituição financeira tenha especificado a origem.

Alega, também,
que não possuía vínculo com o Banco requerido há mais de 20 (vinte) anos, bem como não haveria débito pendente de pagamento em seu desfavor.

Com essas razões, formulou o
s
seguinte
s
pedido
s
:

(...)

04. Requer à TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para:

04.1. DECLARAR INEXISTENTE todo e qualquer débito cobrando indevidamente pela Requerida, inclusive que seja declarado indevido à cobrança da importância de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS);

04.2. CONDENAR à Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a título efetivo dos valores cobrados de forma indevida, em dobro perfazendo a monta de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), acrescidos de juros e correção monetária na forma da Lei;

04.3. CONDENAR à Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), a título de DANOS MORAIS, bem como incluir na esperada condenação a INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA na forma da Lei em vigor;

04.4. CONDENAR à Requerida ao PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes a serem arbitrados sob 20% DO VALOR DA CAUSA, CONDENAÇÃO, E/OU PROVEITO ECONÔMICO FINAL, corrigidos monetariamente da data do ajuizamento da demanda, nos termos dos ARTS. 82 E 85 DO CPC;

(...)

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

parcial
procedência que assim determinou
:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente os débitos
e determinar
ao requerido que devolva em dobro o valor bloqueado na conta da parte autora (id. 89578420) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Ressalto, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao dano material deverá ser ressarcida ao Senhor DENIR CLAUDIO SIRVINO, nos termos do extrato de id. 89578420, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao
mes
, a partir do desembolso, e o restante a ser pago deverá ser em favor da parte autora.

Diante da sucumbência
recíproca, condeno
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Contra esse ato, recorre
a parte
Requerida.

Da preliminar.

Da ilegitimidade passiva.

Em suas razões de Apelação, o Apelante pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que
não teria relação com o negócio jurídico firmado pela parte Apelada.

O argumento não merece prosperar.

Isso, pois, conforme colhe-se da narrativa e documentos colacionados na exordial, o cerne da controvérsia reside no abatimento indevido dos valores depositados na conta corrente de titularidade do Autor, ora Apelado.

Assim, restando demonstrado que o
abatimento de valores foi realizado
pelo apelante, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a parte responder pelos danos que ocasionou.

Por essas razões, rejeito a preliminar e passo à análise meritória.

Do mérito.

Reside em controvérsia em estabelecer a legalidade d
o abatimento de valores realizados pela Instituição Apelante, em razão de supostos débitos em atraso.

No caso, estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Sendo
assim
, devida
a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

No caso,
o Autor, ora Ape
lado,
comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar
extrato bancário que confirmam a inexistência de relacionamento com o Banco em questão pelo período de 20 (vinte) anos, tendo em
vista que a última movimentação em sua conta corrente data de maio/1996.

Além disso, comprova que terceiro, Sr.
Denir
Claudio
Sirvino
, realizou depósito em sua conta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que restou abatido por d
ébitos indiscriminados pela
instituição
financeira.

A parte Apelante, por seu turno, não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem a existência de débitos pendentes de pagamento pelo Apelado, de forma que o suposto “abatimento” está eivado de ilegalidade.

Por tais motivos, a par das razões recursais, estou convencido da inexistência de débitos, sendo indevida a cobrança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao cabimento de devolução em dobro
, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 42 - (...)

Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão.

No caso vertente, a conduta empreendida pelo Apelante não deve ser enquadrada como mero erro justificável, pois é nítida a imprudência e o descuido com que ele agiu ao
não permitir o saque de valores em razão de abatimento de dívida inexistente.

Desta forma, plenamente cabível, na hipótese, a devolução em dobro dos valores, a perfazer a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma relatada pelo J
uízo de primeiro grau,
in
verb
is
:

“Ressalto, que a restituição do valor aprovisionado pela parte requerida
devera
ser devolvida na conta do Senhor DENIR CLAUDIO SIRVINO, uma vez que a autora confessou que recebeu o valor indevidamente. E o restante do valor dos danos morais deverá ser em favor da parte autora”.

Nesta linha de intelecção,
entend
imento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DÍVIDA QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o devedor demonstra de forma concreta que a prestação cobrada já foi paga, é ônus do credor produzir prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

O valor fixado na primeira instância para a indenização por danos morais deve ser mantido se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Tratando-se de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação.

(N.U 1000786-79.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Forte nessas razões,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso interposto,
para manter
incólume
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024